Tribunal: TCU
Processo: 031.339/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jerônimo Pizzolotto Goergen contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 864/2025-TCU-Plenário Trata-se de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Fazenda (MF), antigo Ministério da Economia (ME), e do Banco do Brasil (BB), relacionadas ao não cumprimento de determinações a eles expedidas pelo Relatório Final da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 20/2019 da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados (CD) (peça 1). 2. Considerando que o representante, o Deputado Federal Jerônimo Goergen (PP/RS), apontou supostas ilegalidades na suspensão de recursos pelo BB e pelo Tesouro Nacional, responsabilizando-os pelas operações. Além disso, questionou o descumprimento de determinações do relatório final da PFC 20/2019, equiparados a relatórios finais de CPIs, pelo BB e pelo ME. 3. Considerando que a primeira instrução do processo considerou a Representação admissível, mas indicou a necessidade de esclarecimentos sobre a falta de comunicação e providências tempestivas diante da inadimplência cubana. O pronunciamento da subunidade apontou que essas informações já constavam na SCN e redistribuiu o processo, sob o argumento de que o envolvimento do BB é meramente operacional, AudSustentabilidade, responsável por auditar a Camex, instância competente para definir diretrizes e supervisionar o Proex. 4. Considerando que as diligências à Camex revelaram mudanças nas competências administrativas, transferindo a responsabilidade pela recuperação de créditos de devedores soberanos ao MF. Com base nessa informação, as diligências foram redirecionadas ao MF. 5. Considerando que o MF destacou que a cobrança de créditos de devedores soberanos é responsabilidade do Comace, instância colegiada cuja Secretaria-Executiva é exercida pela Secretaria-Executiva do MF, enquanto os créditos de devedores privados são geridos pela Camex. A dívida cubana, que totalizava aproximadamente US$ 220,6 milhões em março de 2024, inclui valores em atraso desde 2018. Esforços para renegociação avançaram em 2023, culminando em reuniões bilaterais que indicaram disposição de Cuba para quitação, embora persistam divergências nos valores apresentados por ambos os países. Além disso, o MF informou que as negociações avaliam iniciativas de apoio a exportadores afetados, embora isso não seja de competência do ministério. Processos judiciais envolvendo exportadores contra a União também foram destacados, como a ação na 5a Vara Federal do DF, que busca ressarcimento de prejuízos decorrentes do inadimplemento cubano. 6. Considerando que, após análise da resposta às diligências a unidade técnica entendeu que a Representação deve ser admitida, visto cumprir os requisitos de admissibilidade dispostos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, conforme explanado nos parágrafos 9 a 13 da segunda instrução destes autos (peça 15) (parágrafo 107). 7. Considerando que, quanto ao mérito dos pedidos desta Representação, o item i aborda os prejuízos sofridos pelos exportadores devido à inadimplência de uma empresa estatal cubana, que resultou na não liberação dos recursos do Proex. Tal situação, por sua vez, não acarretou danos ao erário. O entendimento da PGFN e da Justiça Federal foi de que a conduta do governo brasileiro, ao negar o desembolso dos valores, seguiu as normas do Proex, sendo a inadimplência do importador uma condição explícita no contrato. O TCU, entretanto, não é competente para resolver litígios envolvendo interesses privados, como o conflito entre exportadores e a União, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Contas, que estabelece que sua função é voltada para a guarda da coisa pública. Dessa forma, as disputas contratuais entre particulares e a União devem ser resolvidas pelo Poder Judiciário, conforme reiterado em diversos acórdãos do TCU. Portanto, quanto ao item i, entendeu-se que a Representação deve ser considerada improcedente. 8. Considerando que, quanto ao item ii da Representação, que trata da recuperação de valores que afetam o Erário, a documentação apresentada pelo MF demonstra que as ações do governo brasileiro para a recuperação dos créditos da União estão em andamento, com negociações bilaterais e esforços contínuos, estando atualmente na fase de resolução de divergências nos valores da dívida. A análise indica que os critérios legais aplicáveis, como o princípio da indisponibilidade do interesse público, e os Decretos 11.934/2024 e 11.907/2024, que tratam da estrutura do Comace e das competências da Sain, estão sendo atendidos. Diante disso, quanto ao item ii, propõe-se a improcedência da representação, pois não foram identificadas irregularidades ou omissões por parte dos órgãos competentes. 9. Considerando que, quanto ao item iii, sobre a regularidade da conduta do Banco do Brasil (BB) como operador do Proex, com base na Resolução CMN 2.575/1998, que estabelece critérios para o financiamento das exportações brasileiras, de acordo com o artigo 1o, § 2o, item b, o financiamento não é concedido quando o tomador ou garantidor estiver inadimplente com a União, salvo renegociação das dívidas. A conduta do BB foi considerada regular, pois não houve concessão de financiamento em situações de inadimplência, conforme destacado em sentença judicial e em pareceres da PGFN. Dessa forma, a unidade técnica defende que a Representação quanto ao item iii deve ser julgada improcedente, pois não há irregularidades a serem apuradas. 10. Considerando que, quanto ao descumprimento das determinações do relatório final da PFC 20/2019, a análise concluiu que não compete ao TCU impor o cumprimento das determinações exaradas pelo relatório, uma vez que essa atribuição não está prevista no art. 71 da Constituição Federal de 1988 ou em qualquer outra norma que rege as competências do TCU. Diante disso, sugere ao representante que recorra às instâncias adequadas, como o Ministério Público Federal ou o Poder Judiciário, para que essas assegurem o cumprimento das referidas determinações caso as considerem pertinentes. 11. Considerando que o presente processo e a SCN do TC Processo 036.594/2019-9 tratam de objeto de análise com conexão, a AudSustentabilidade propõe o apensamento do presente processo ao processo mencionado, com vistas a assegurar a uniformidade na análise, evitar duplicidade de esforços e promover maior eficiência na instrução processual, em conformidade com os princípios da economicidade e da celeridade administrativa. 12. Considerando que, por meio do Acórdão 561/2025-TCU-Plenário (peça 53) este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, conheceu da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; determinar o seu apensamento aos autos do TC- Processo 036.594/2019-9 ; e dar ciência da presente deliberação ao Ministério da Fazenda, ao Banco do Brasil e à Câmara de Comércio Exterior. 13. Considerando que, irresignado, o representante, Deputado Federal Jerônimo Goergen opôs Embargos de Declaração, alegando, em essência que este TCU, ao proferir o Acórdão 561/2025, considerou a Representação improcedente, alegando incompetência para obrigar o cumprimento das determinações da PFC 20/2019. No entanto, o Tribunal realizou julgamento de mérito sobre a matéria, o que gerou contradições e que, se o TCU entende ser incompetente para julgar o mérito da Representação, não deveria ter realizado análise de mérito e que questões preliminares, como a competência do Tribunal, devem ser decididas antes de qualquer apreciação de mérito, conforme o Regimento Interno do TCU. 14. Considerando que, em razão dos argumentos apresentados, o embargante também aponta que o pedido inicial não era para reanálise do mérito do Parecer da PFC 20/2019, mas sim para garantir o cumprimento das determinações feitas pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo, requer que o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir as contradições objetivamente apontadas quanto aos pontos suscitados, de forma que este Tribunal se abstenha de realizar juízo de mérito da presente Representação, caso entenda pela sua incompetência para julgar a matéria. 15. Considerando que, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte de Contas a atuação do autor da Representação consiste em provocar a ação fiscalizatória deste Tribunal, não lhe cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessado, o que não é o caso. 16. Considerando que embargante não demonstrou razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 146 e o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do a Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 282 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 146 e o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Deputado Federal Jerônimo Goergen Pizzolotto Goergen, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, dando-se ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 031.339/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Jerônimo Pizzolotto Goergen (CPF XXX.410.400-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Câmara de Comércio Exterior; Ministério da Fazenda; Secretaria-executiva da Câmara de Comércio Exterior. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: Pedro Paulo Alves Correa dos Passos (64481/OAB-DF), Maria Eduarda Hajjar Milki (68817/OAB-DF) e outros, representando o denuncianteAssociacao Brasileira de Proteina Animal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.